Tribunal: TJBA
Processo: 0130555-25.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0130555-25.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPATE EMPRESA DE PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO GOMES CRUZ, LAILA CRISTINA AROUCA DE ARAUJO CRUZ, MARCONI SILVA MOTA

APELADO: Arivaldo Machado da Silva e outros

Advogado(s)
:
MARILEIDE SANTOS GOMES, VALDENICE GONZAGA MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. DANOS A IMÓVEL RESIDENCIAL E COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Demonstrado que a empresa EMPATE teve participação ativa na execução das obras que causaram os danos ao imóvel dos apelados, correta a manutenção de sua legitimidade passiva.

2. O objeto da demanda envolve a responsabilidade civil de empresa pública estadual e de sua contratada por danos ocasionados pela execução de obra pública. Sendo a CONDER uma empresa estatal vinculada ao Governo do Estado da Bahia e atuando como delegatária da Administração Pública, impõe-se a competência da Fazenda Pública para julgar o feito, pois o debate central reside na responsabilidade do ente público e sua prestadora de serviço na execução da obra. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

3. A execução das obras públicas de pavimentação e drenagem, realizada pelas apelantes, ocasionou comprometimento estrutural do imóvel dos apelados, evidenciado por documentos e fotografias constantes nos autos. O nexo de causalidade entre a intervenção e os danos sofridos pelos apelados está devidamente demonstrado.

4. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

5. Os documentos juntados atestam que as rés assumiram a responsabilidade pela reconstrução do imóvel, mas não cumpriram integralmente a obrigação, entregando construção com materiais de baixa qualidade, incompatível com a estrutura original.

6. Os lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de exploração comercial do imóvel foram suficientemente comprovados pelos apelados, com registros da atividade exercida e contratos de locação firmados pelas rés em favor dos autores. Correta a condenação das apelantes ao pagamento de lucros cessantes, diante da impossibilidade de continuidade das atividades comerciais prejudicadas pela intervenção realizada no imóvel.

7. As apelantes não produziram prova capaz de afastar sua responsabilidade pelos danos experimentados pelos apelados, conforme estabelece o art. 373, II, do CPC.
Recursos desprovidos. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0130555-25.2002.8.05.0001
, em que figura como apelante
EMPATE EMPRESA DE PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
e apelado
ARIVALDO MACHADO DA SILVA E OUTROS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos, de acordo com o voto desta Relatoria